Tribunal: TJPA
Processo: 0112723-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112723-43.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA

APELADO: FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0112723-43.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADA/APELANTE:
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA

ADVOGADA:

JOANA DARC DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO QUE RESULTOU NA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PATAMAR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO ATENDIDO O PLEITO DO BANCO RECORRENTE PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO AUTOR/APELANTE PARA RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES. INCABÍVEL. PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Voltam-se as apelantes

contra a sentença que declarou a inexistência do débito, objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral ao consumidor, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

II – O banco apelante busca o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do seu
quantum -
não merece prosperar a pretensão recursal do banco apelante no que tange a alegação da inexistência da comprovação do dano moral, eis que em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, o dano moral, neste caso, é presumido. Além disso, o patamar aplicado se mostra razoável e proporcional.

III – O autor/apelante busca o recebimento de lucros cessantes e a majoração dos danos morais - não merece prosperar a pretensão recursal do autor no que diz respeito ao pleito de reconhecimento do direito ao recebimento de lucros cessantes, visto que não resta comprovado nos autos que o requerente iria, efetivamente, conseguir realizar o contrato de empréstimo junto ao BASA; Além disso, também não se mostra cabível a majoração dos danos morais, pois a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

IV – AMBOS OS RECURSOS são CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0112723-43.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADA/APELANTE:
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA

ADVOGADA:

JOANA DARC DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA

e
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor
,
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA
, no momento em que buscava realizar empréstimo junto ao Banco da Amazônia - BASA, fora surpreendido com a recusa da contratação em razão de seu nome estar incluído no cadastro de restrição ao crédito; 2) que a restrição teria sido realizada pela instituição financeira ré,

BANCO DO BRASIL S/A
, por contratação que o autor nega ter realizado; 3) que, pelo imbróglio, haveria a necessidade de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e por lucros cessantes, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em despacho, o juízo singular concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID. 2257225).

Ato contínuo, fora apresentado Contestação pelo banco réu, na qual argumentou, em síntese, pela inexistência de qualquer ilegalidade no contrato questionado e pelo cumprimento regular do seu direito de cobrança (ID. 2257227).

Deste ato, fora apresentado Réplica pela parte autora (ID. 2257229).

Posteriormente, a audiência de instrução foi realizada, com a oitiva de testemunhas (ID. 2257231 - Pág. 9).

A parte requerida apresentou suas alegações finais (ID. 2257232). Todavia, a parte autora não apresentou. (ID. 2257232 - Pág. 7).

Prolatada sentença (ID. 1843323), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito, objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Para além disso, condenou também o banco ao pagamento de verbas de sucumbência.

APELAÇÃO apresentada pelo Banco do Brasil SA (ID. 2257234), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que não foram demonstrados quaisquer indícios de nexo causal na demanda, não restando suficientemente evidente a caracterização do ato ilícito e a existência de dano.

APELAÇÃO apresentada por
Francisco Carlos Ribeiro Quaresma
(ID. 1843325), na qual argumenta, em virtude da extensão do dano ocorrido, que o
quantum
indenizatório merece ser majorado. De outra forma, alegou pela necessidade da indenização, à título de lucros cessantes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0112723-43.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADA/APELANTE:
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA

ADVOGADA:

JOANA DARC DA COSTA MIRANDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações. Nessa oportunidade, estendo o benefício da justiça gratuita ao autor, ora apelante.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pela ordem de interposição, a analisar-se-á os recursos.

DA APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL SA

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o mencionado recorrente deixou de comprovar a legalidade da contratação impugnada.
Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da
caracterização do ato ilícito pelo conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis

que, em casos análogos, recai sobre a instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide, em razão de que se compreende que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova da legalidade do contrato, não há como se falar de exercício regular do direito. Evidentemente, por esse caminho, há de se considerar a existência de dano moral
in re ipsa
ao contrato firmado sem consentimento. Deste mesmo modo, compreende a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (4842066, 4842066, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Além disso, cumpre ressaltar que existem nos autos indícios que o contrato bancário questionado fora pactuado indevidamente, eis que os documentos pessoais apresentados pelo autor (ID. 2257221 - pág. 25 e ID. 2257221 - Pág. 27) possuem assinatura bastante diversa daquela observada no contrato de abertura de conta bancária cerne do litígio (ID. 2257221 - Pág. 34).

Com relação ao
quantum
atribuído à título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considero que a quantia fixada pelo julgador singular se mostra razoável e proporcional, levando-se em consideração as nuances do caso concreto, em que se constatou indícios de contrato de empréstimo bancário fraudulento, pelo qual o autor ficou impossibilitado de requerer empréstimo que almejava. Ademais, tal
quantum
está em conformidade com outros julgados em casos análogos, senão vejamos:

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do negócio jurídico e dos débitos dele decorrentes, determinando a cessação definitiva dos descontos nos proventos de aposentadoria do autor; (ii)
condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados e a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
. 2. Consoante art. 428, inciso I, e art. 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, havendo impugnação da assinatura aposta na avença, incumbe à parte que produziu o documento particular demonstrar a sua autenticidade. Em face da ausência de juntada dos contratos originais pela instituição financeira, esta deverá suportar o ônus de sua desídia. 3. A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, pois, no momento da celebração do contrato, a empresa não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documentos e informações apresentados. 4. Os descontos indevidos de numerários expressivos em contracheque da parte autora configuram condutas atentatórias aos princípios da dignidade da pessoa humana. Impõe-se, portanto, à apelante a condenação a título de danos morais. 5.
A indenização fixada a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, caracterizar fonte de enriquecimento ilícito.
6. Nos casos em que o recurso apresentado for o meio adequado para manifestar o inconformismo com os termos da sentença, como na hipótese em apreço, não se verifica o caráter meramente protelatório, apto a ensejar condenação em multa por litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1177439, 07038068820188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Autora alega desconhecer os contratos de empréstimos consignados cujas parcelas vêm sendo descontadas em seu benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência que condena o Banco réu a restituir à parte autora todos os descontos efetuados em seu benefício e a
indenizar por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso interposto pela parte ré, postulando a reforma da sentença.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que se afasta. Associação realizada entre o Banco BMG S/A e o Banco Itaú S/A, no ano de 2012, para a concessão de consignados aos consumidores. Fato que é de conhecimento público, constando, inclusive, no site da empresa BANCO BMG.

2.

Parte ré que não faz prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da requerente, deixando de comprovar a relação contratual impugnada na lide. Ausência de evidência quanto à celebração dos empréstimos consignados que originaram os diversos descontos de parcelas no benefício previdenciário da autora.

3.

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Eventual fraude ocorrida que se insere no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira. Súmulas nº 479, do STJ, e 94, deste TJRJ.

4.

Dano material evidenciado. Devolução dos valores descontados indevidamente que se impõe.

5.

Dano moral que decorre da retenção indevida de parte da aposentadoria da requerente. Pessoa idosa, que necessita do benefício previdenciário para o seu sustento. Descontos de quase 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerente. Verba que possui natureza alimentar.

6.

Quantum indenizatório fixado em patamar adequado às especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes da Câmara Cível.

7.

Sentença que se mantém.

8.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(0007729-71.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 30/04/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL ¿ NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR MEIO DE CANAL DENOMINADO CLIQUE ÚNICO, EM QUE EXIGE SOLICITAÇÃO POR TELEFONE OU PRESENCIALMENTE EM CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA E DIGITAÇÃO DE SENHA. DOS EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS QUE FORAM LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA E IMEDIATAMENTE TRANSFERIDOS PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. RÉU NÃO APRESENTOU PROVAS PARA CORROBORAR SUA TESE DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO, NÃO BASTANDO AFIRMAR QUE HOUVE DIGITAÇÃO DE SENHA. FATOS E PROVAS DOS AUTOS QUE LEVAM A CONCLUSÃO DE FRAUDE PERPETRADA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DÉBITO BANCÁRIO- INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA. FRAUDE ¿ FORTUITO INTERNO - APLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO ¿ RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO ¿ DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL CONFIGURADO ¿ VERBA REPARATÓRIA ¿ RAZOABLIDADE - PROPORCIONALIDADE ¿ FIXAÇÃO NO VALOR DE R$8.000,00
- SENTENÇA QUE SE REFORMA PROVIMENTO DO RECURSO.

(0042145-59.2017.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 29/04/2021 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da instituição financeira, de modo que CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A., MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença da forma como fora lançada

DA APELAÇÃO DO AUTOR: DOS LUCROS CESSANTES e MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Pretende o apelante,
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA
, o recebimento de lucros cessante, em razão de não ter obtido êxito quanto ao empréstimo bancário que pretendia obter, bem como, requer a majoração dos danos morais.

Pelos autos, percebe-se que a pretensão recursal do autor, ora apelante, não merece prosperar no que diz respeito ao pleito de reconhecimento de direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes.

Nesse sentido, observa-se não restou suficientemente comprovado por meio documental que o empréstimo ocorreria caso o nome do autor não estivesse com seu nome indevidamente cadastrado junto aos órgãos de proteção ao crédito, visto que o único documento probatório apresentado pelo autor de autoria do Banco da Amazônia estipula tão somente que a sua proposta não pôde ser processada em face da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito

Nesse sentido, inexiste nos autos documento que cumpra o exigido pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visto que os lucros cessantes não podem ser, via de regra, presumidos. Necessário, portanto, a comprovação de que o valor mencionado seria devidamente alcançado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF
/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil (STJ, REsp nª 1.553.790 - PE, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 25.10.2019).

DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE INVIABILIZA A CONCRETIZAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PELA VÍTIMA. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. O lucro cessante consiste na frustração do crescimento patrimonial alheio, ou seja, o ganho patrimonial que a vítima poderia auferir, mas não o fez graças à lesão sofrida. A mera impossibilidade de efetuar gastos e contrair dívidas, com a aquisição de apartamento, carro e utilização de limites de crédito bancário, não equivale àquilo que a vítima ''razoavelmente deixou de lucrar'', segundo o conceito consagrado de lucros cessantes. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 979.118/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 03/10/2008)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do autor no que diz respeito ao reconhecimento de direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes.

Com relação ao
quantum
atribuído à título de danos morais, resta suprida a manifestação neste decisum, pois conforme mencionado no item anterior, considero que o patamar indenizatório se mostra razoável e proporcional.

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do autor,
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO QUARESMA
, de modo que CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ELE INTERPOSTO., MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sendo assim, conclui-se pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, de modo a manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022